Tribunal: STF
Processo: HC 233931
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA, COM POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2023 por Gilvan Luiz Hansen Júnior, advogado, em benefício de Mateus da Silva Azeredo, contra decisão proferida, em 6.10.2023, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 859.979/RS.



O caso



    2. Consta da petição inicial que, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo efetivada em 2.2.2022 (e-doc. 1).



    3. Em 21.9.2022, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado — GAECO aditou a peça acusatória para denunciar o paciente como incurso nos incs. I e IV do § 4º e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (exercício de comando em organização criminosa majorada, corrupção de menores e tráfico de drogas majorado) (e-docs. 2 a 4).



    4. Em 21.11.2022, o juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da comarca de Passo Fundo negou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva.



    5. Em 19.1.2023, esse juízo negou a perícia de voz dos áudios supostamente enviados pelo paciente, concluindo ser desnecessária a diligência, nos seguintes termos:



    “Quanto à perícia de voz dos áudios supostamente enviados pelo corréu Mateus (evento 371, DEFESA PRÉVIA1), não obstante o pedido da defesa, entendo desnecessária sua realização, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ainda mais por não haver dúvida consistente sobre o risco de falsidade das conversas transcritas pelos policiais. 



    Ademais, a autoria dos delitos pode ser comprovada de outras formas, como pela oitiva em Juízo dos policiais que participaram da investigação, confeccionaram a análise das conversas e reconheceram nos áudios a voz do denunciado Mateus, agentes públicos que, inclusive, foram arrolados como testemunhas de acusação e serão ouvidos na audiência aprazada. Como se não bastasse, durante a instrução, será possível comparar os áudios com o interrogatório, de maneira que não se mostra necessária a perícia solicitada.



    (...)



    Além do mais, é de conhecimento comum a excessiva demora para a conclusão pelo IGP da referida perícia requerida, o que lastraria ainda mais o andamento do presente processo que conta com diversos presos. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a realização de perícia de voz, por ora, o que poderá ser revisto após a realização da audiência de interrogatório, caso permaneçam dúvidas acerca da autoria dos referidos áudios” (fls. 5-6, e-doc. 7). 



    6. A defesa apresentou a Correição Parcial n. 5118337-47.2023.8.21.7000/RS, julgada improcedente pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a seguinte ementa:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    A inconformidade da parte ré diz com a decisão do juízo de origem que indeferiu realização de perícia. Ao Juiz é facultado o indeferimento da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que fundamentadamente. Caso dos autos. Precedentes. 



    CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA IMPROCEDENTE” (e-doc. 18)



    7. Em 6.10.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 859.979/RS, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Assentou não verificada “manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência” (e-doc. 32).



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível relativizar a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal, pela pretensa flagrante ilegalidade da ação penal e do indeferimento de provas pelo juízo de primeiro grau.



    Assevera haver “fundado risco de perecimento do direito do Paciente, na medida em que a ação penal de origem se encontra conclusa à Magistrada desde 18 de setembro de 2023, para que seja proferida sentença de mérito” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta ser “precisamente o resultado da perícia requerida que poderá demonstrar que tal situação jamais ocorreu  — e, ainda, que o Paciente jamais integrou a organização criminosa supostamente existente, tampouco realizou o tráfico ilícito de entorpecentes” (fl. 16, e-doc. 1).



    Anota que “Conceder um pretenso direito de defesa, sem possibilitar que aparte possa produzir provas, implica em uma defesa destituída de qualquer possibilidade de influenciar na convicção do magistrado” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 



    Salienta que as instâncias ordinárias não teriam apontado “condutas praticadas pelo paciente que demonstrassem sua renitência em obstaculizar a Justiça, coagir testemunhas ou prejudicar, de qualquer forma, a instrução criminal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma ser “imperiosa a necessidade de concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de se anular o feito e se deferir a prova requerida, como única forma de fazer cessar o constrangimento ilegal que recai sobre o Paciente, de forma contínua” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “(a) Seja relativizada a Súmula 691 do STF e concedida a medida liminar para reconhecer a nulidade da ação penal de origem, ante o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial (pericia de voz) requerida em sede de resposta à acusação; 



    (b) Seja determinada a suspensão do trâmite da Ação Penal n.º 5010904- 03.2022.8.21.0021 até a realização da perícia requerida ou até o julgamento final de mérito da presente ação mandamental; 



    (c) Em caso de deferimento do pleito liminar, seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ante o reconhecimento do excesso de prazo, visto o constrangimento ilegal a que está sendo submetido; 



    (d) Seja a Autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, no prazo legal; 



    (e) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade de se decretar a nulidade de todas as decisões que indeferiram o pleito de produção de provas do Paciente, determinando-se a produção da prova pericial. 



    (f) Igualmente, seja confirmada a liminar também no tocante à revogação da prisão preventiva do Paciente”  (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus n. 859.979 até o julgamento na forma pleiteada. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a negar a liminar do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Nos termos da legislação vigente e na esteira da consolidada jurisprudência é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Também é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária não representa contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que têm de ser necessariamente assegurados. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.688 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. (…) Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória é impertinente, porque desviado do foco principal da causa, e protelatório. Ausência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.269 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (...) Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Processual Penal. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de perícia técnica. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamenta. Conclusão diversão quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. (...) Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 135.924 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.11.2016).



    13. Para acolher a alegação do impetrante seria necessário concluir pela imprescindibilidade da perícia pretendida e pela possibilidade de realização dessa prova, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Sobre a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da comarca de Passo Fundo pela qual mantida a prisão preventiva e indeferida a produção de prova pericial, observa-se a fundamentação adotada: 



    “Já a defesa de MATEUS DA SILVA DE AZEREDO referiu que os áudios imputados pela Autoridade Policial como sendo de Mateus possuem voz diferente e que, por tal razão, não poderia ser o interlocutor. No evento 396, foram juntados pelo causídico diversos áudios, além dos obtidos da quebra do telefone celular apreendido. 



    Ouvindo as mídias, num primeiro momento, tenho que há indicativos de que possam se tratam do mesmo interlocutor, porém gravados em ambientes e aparelhos diferentes. Além do mais, como referido pelo Parquet na promoção do ev. 403, há outros elementos que indicam o envolvimento do denunciado nos delitos imputados na peça inaugural. 



    Conforme trecho do relatório da Autoridade Policial (evento 01 do expediente n. º 5022965-27.2021.8.21.0021): O vínculo entre os líderes dos bairros Petrópolis (ADILSON DE OLIVEIRA) e José Alexandre Záchia (MATEUS DA SILVA DE AZEREDO) existe e é sólido. Não apenas pelo exposto até o momento, mas também pelo que foi revelado pelo resultado da Quebra de Sigilo Telefônico deferida pelo Poder Judiciário nos Autos deste Inquérito e foi abordado no item 3.3.1 do Relatório Final de Investigações. Ademais, as informações que chegaram até a seção de Investigações desta Delegacia Especializada, que foram investigadas e por fim confirmadas, como a questão das ameaças impostas aos comerciantes do Bairro José Alexandre Záchia para que somente vendessem cigarros da facção criminosa, quando conseguimos provar através de oitivas de comerciantes; apreensão de cigarros e, inclusive por uma gravação em vídeo em que um dos comerciantes “desabafa” explicitando como funciona o esquema e do medo que sentem em agir de forma diversa daquela determinada pela ORCRIM. Tanto os comerciantes, quanto as denúncias apontam os responsáveis por estas ameaças: MATEUS DA SILVA DE AZEREDO e seu “braço direito” JOSÉ MAGAIVER LOPES DOS SANTOS, que trafica com JOÃO PAULO DE LIMA CHAVES, além dos irmãos RODRIGO DOS SANTOS e LUCAS DOS SANTOS” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    O magistrado pode indeferir a prova pericial requerida pelas partes quando esta não for necessária ao esclarecimento da verdade (artigo 184, do CPP) e, sendo suficiente a fundamentação apresentada, essa decisão não traduz cerceamento de defesa.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora